Tribunal: STF
Processo: RE 211176
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUOTAS DE
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A EXPORTAÇÃO DE CAFÉ. ALEGADA CONTRARIEDADE
À DECISÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE. INADMISSIBILIDADE.
1. Esta Turma examinou a causa nos limites das alegações trazidas
no recurso extraordinário e nas contra-razões, não havendo que se
falar em omissão. Os presentes declaratórios, portanto, se revestem
de manifesto e inadmissível caráter infringente.
2. Embargos de declaração rejeitados.